Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-54.2024.6.16.0105
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600225-54.2024.6.16.0105

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600225-
54.2024.6.16.0105, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Ana Marta da Silva
Salomão e Walter Hiroyuki Itikava, referentes às Eleições de 2024. Determinou à parte requerente
que realize o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 18.330,00 (Dezoito mil, trezentos e
trinta reais), que corresponde à soma das irregularidades detalhadas nesta decisão (R$15.000,00 +
R$ 3.000,00 + R$ 330,00), atualizados monetariamente e com juros de mora a partir da data dos
referidos pagamentos, nos termos do §2º do artigo 79 da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação
final de contas eleitorais do requerente Ana Marta da Silva Salomão e Walter Hiroyuki Itikava que
concorreu ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores no município de
Terra Rica, nas eleições municipais de 2024, julgou desaprovadas, tendo em vista que, o
pagamento de serviço sem a comprovação adequada; a omissão de informações; o gasto em
benefício próprio do coordenador e a despesa não declarada. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALTER HIROYUKI ITIKAVA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ANA MARTA DA SILVA SALOMAO (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 105ª ZONA ELEITORAL DE TERRA RICA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742570
26/09/2025
18:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44742570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.450

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600225-
54.2024.6.16.0105 – Terra Rica – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ANA MARTA DA SILVA SALOMAO
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: WALTER HIROYUKI ITIKAVA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 105ª ZONA ELEITORAL DE TERRA RICA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito em face de sentença que desaprovou suas contas de campanha e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a regularidade das despesas com serviço de mobilização de
campanha, questionando se a ausência de detalhamento contratual e
comprovação efetiva dos serviços prestados justifica a desaprovação das
contas;

Num. 44742570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
II.II. Verificar a legalidade da locação de veículo de familiar do coordenador de
campanha, avaliando se o parentesco e a forma de pagamento configuram
irregularidade;
II.III. Verificar a omissão de despesas na prestação de contas, ponderando se o
valor omitido e a ausência de justificativa comprometem a transparência das
contas;
II.IV. Verificar se a omissão de despesas na prestação de contas parcial,
considerando a relevância do valor omitido e a ausência de explicação plausível,
justificam a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O gasto com serviço de mobilização de campanha, realizado com recursos
provenientes do FEFC, sem o detalhamento, no contrato ou recibo, das
atividades contratadas, do local de execução, dos horários de prestação dos
serviços e da justificativa para o valor estipulado, inviabiliza a comprovação da
despesa, justificando a manutenção da determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
III.II. A despesa efetuada com locação de veículo para a campanha foi
regularmente declarada, instruída com documentos hábeis, e não há elementos
que indiquem fraude na locação. A Resolução TSE nº 23.607/2019 não veda a
contratação de bens ou serviços de parentes dos candidatos, exigindo apenas a
comprovação formal das despesas.
III.III. A ausência de registro e de comprovação de despesa custeada com
recursos públicos compromete a transparência das contas e possibilita a
ocultação de irregularidades, impondo o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
III.IV. A ausência de justificativa para a omissão de despesas na prestação de
contas parcial e a relevância da quantia omitida inviabilizam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impondo a desaprovação
das contas.
III.V. A soma das irregularidades constatadas é de R$ 47.272,65, que
corresponde a 34% da movimentação de recursos efetuada na campanha, o que
excede os limites fixados pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, para
aprovação das contas com ressalvas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de
recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se nos demais
termos a sentença recorrida.

Num. 44742570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
15/04/2020;
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
23.11.2020;
TSE, Agravo Regimental no Agravo em REspe nº 060016807, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 22/04/2024;
TRE-PR, PCE nº 060272321, Acórdão nº 63223, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024; TRE-PR, Acórdão nº
61752, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publicado em Sessão em
16/12/2022;
TRE-PR, PCE nº 060258639, Acórdão nº 63369, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 13/05/2024 Publicação: 16/05/2024.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997, art. 26;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, II; 35, § 12; 47, II, § 1º, II; 53, I, g, II, c; 60,
§§ 1º e 2º; 79, §§ 1º e 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44742570 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ana Marta da Silva Salomão e Walter
Hiroyuki Itikava, candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito do município de
Terra Rica, na eleição de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 105ª
Zona Eleitoral de Terra Rica, que julgou desaprovadas suas contas de campanha e
determinou o recolhimento de R$ 18.330,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no
art. 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que: a) quanto ao gasto
de R$ 15.000,00 referente ao serviço de mobilização de campanha prestado por
Ricardo de Souza, o contrato é válido, especifica o serviço, o valor e está devidamente
assinado; b) embora a legislação determine o registro da despesa na data da
contratação, a jurisprudência admite a mitigação do atraso na entrega dos relatórios
financeiros ou de pequenas divergências entre os relatórios parciais e finais, desde
que não haja prejuízo à transparência, pois o que prevalece é a possibilidade da
efetiva fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral; c) o veículo locado de familiar do
coordenador de campanha foi efetivamente utilizado na prestação de serviços
eleitorais, com valor razoável e compatível com o mercado, sem indícios de má-fé ou
desvio de recursos. Nessas condições, a contratação, por si só, não justifica a
desaprovação das contas, devendo-se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; d) a despesa de R$ 330,00 não registrada na prestação de contas, por
se tratar de valor de pequena monta, deve ser objeto de ressalva no julgamento.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja
reconhecida a validade dos contratos apresentados e a regularidade dos gastos,
afastando-se, assim, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pleiteiam que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, diante do caráter meramente formal das falhas apontadas
(ID 44634325).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento do recurso, para manter a desaprovação das contas, mas afastar o
recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional. Entendeu que, na locação de
veículo para a campanha dos recorrentes, não há indícios de fraude na contratação, o
valor da despesa é compatível com os preços de mercado e o mero parentesco não
pode, por si só, caracterizar irregularidade do gasto eleitoral. Ressaltou, ainda, a
inexistência de vedação legal à locação de veículos de parentes (ID 44681787).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44742570 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA

O presente recurso eleitoral refere-se às contas eleitorais de candidatos ao cargo de
prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2024, devendo, portanto, sua análise
observar o disposto na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Juízo da 105ª Zona Eleitoral de Terra Rica desaprovou as contas dos recorrentes,
por constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) pagamento de serviço de
mobilização de campanha, sem comprovação adequada, com condenação dos
candidatos à devolução de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional; b) omissão de
despesas na prestação de contas parcial; c) locação de veículo do próprio
coordenador da campanha e sobrinho da candidata Ana Marta da Silva Salomão, no
valor de R$ 3.000,00, com condenação dos candidatos ao recolhimento do montante
ao Erário; d) omissão de despesas, no valor de R$ 330,00, com a determinação de
recolhimento do montante à União.
Passa-se à análise individualizada das impropriedades apontadas na sentença
recorrida e objeto de irresignação recursal.
II.III. DAS IRREGULARIDADES NAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC
Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o art. 53, inciso II, alínea “c”, e o art. 60, § 1º e §
2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais

Num. 44742570 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da (o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser devidamente
comprovadas mediante apresentação de notas fiscais ou, quando dispensada a
emissão de documento fiscal, de recibos eleitorais.
Tais documentos devem conter, de forma clara e completa, a data de emissão, a
descrição detalhada da operação ou do serviço prestado, o valor correspondente, bem
como a identificação do emitente e do destinatário, com indicação de nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e, no caso de recibos eleitorais, assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
O juízo da 105ª Zona Eleitoral de Terra Rica declarou irregulares as despesas
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
referentes ao serviço de mobilização de campanha sem comprovação adequada,
locação irregular de veículo para a campanha e omissão de despesa realizada com
Francisco José Ferraz Rodrigues.

Num. 44742570 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
II.III.I. DAS IRREGULARIDADES NA DESPESA EFETUADAS COM SERVIÇO DE
MOBILIZAÇÃO DE CAMPANHA

O juízo de primeira instância considerou irregulares as despesas com serviços de
mobilização de campanha, por falta de contrato detalhado, relatórios de atividades,
indicação de locais e datas de atuação, ou qualquer outro documento que
comprovasse a efetiva prestação dos serviços.
Os recorrentes contrapõem-se às conclusões da sentença, alegando que o contrato é
válido, especificando o serviço prestado e seu valor.
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a
campanha, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Nota-se que as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o
caso em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o
local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado,
não se admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado
o pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, consta dos autos que, em diligência, a unidade técnica solicitou a
apresentação do detalhamento do objeto contratado, a comprovação da execução dos
serviços e a justificativa do valor ajustado (ID 44634079).
Em nota explicativa, os candidatos informaram que a contratação de Ricardo Souza,
para a prestação de serviços de mapeamento, panfletagem, distribuição de folhetos e
divulgação da candidatura, ocorreu por ser pessoa conhecida e bem relacionada na
cidade. Alegaram que o contratado desenvolveu, juntamente com Ana Marta, trabalho

Num. 44742570 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
de visitação a grande parte dos moradores, em serviço personalizado e relevante para
a campanha, o que justifica o valor de R$ 15.000,00 (ID 44634280).
Os candidatos anexaram aos autos o contrato firmado com Ricardo Souza, bem como
os comprovantes de pagamentos efetuados ao contratado (ID 44634231).
No entanto, após análise da documentação apresentada, o parecer conclusivo
manteve a irregularidade da despesa, fundamentando que o contrato é genérico, sem
especificação das atividades executadas, locais, dias e horas de trabalho, tampouco
apresenta justificativa razoável do valor contratado, em afronta ao § 12 do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 44634293).
Da análise do contrato apresentado pelos candidatos, observa-se que o documento
carece de elementos essenciais à sua regularidade. Não há detalhamento das
atividades contratadas, do local de execução, dos horários de prestação dos serviços,
tampouco justificativa para o valor estipulado.
Nota-se, ainda, que não foram apresentados recibos ou documentos idôneos que
comprovem a efetiva execução dos serviços descritos na nota explicativa, nem que
permitam aferir os locais atendidos, os dias e os horários trabalhados. Tal ausência
inviabiliza a comprovação da despesa e a torna irregular, sobretudo por ter sido
custeada com recursos públicos.
Portanto, ainda que os candidatos tenham alegado que o serviço prestado foi
personalizado e que envolveu visitação a grande parte dos moradores, não há nos
autos qualquer documento que permita comprovar tais alegações.
Diante disso, verifica-se que o valor pago com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC não atendeu aos requisitos legais de
comprovação de despesa eleitoral, de modo que deve ser mantida a determinação de
recolhimento de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. GASTO
COM PESSOAL E COM PUBLICIDADE NÃO COMPROVADOS NA FORMA DA
LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.
VALOR
DIMINUTO.
RESSALVA.
DESPESAS PAGAS COM UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO. RESSALVA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ATRASO DE POUCOS DIAS. RESSALVA. SOMA DAS
IRREGULARIDADES QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS

Num. 44742570 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato não eleito ao
cargo de deputado estadual, no pleito de 2022.
2. Os gastos com pessoal devem ser comprovados por meio de contrato
completo, válido e com o detalhamento do objeto, de modo que os recibos de
pagamento genéricos não suprem a comprovação da atividade de militância, nos
termos do artigo 35, §12, e artigo 60, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
2.1. Na espécie, não houve a comprovação de despesa com pessoal no valor de
R$ 750,00, que corresponde a 0,72% da movimentação financeira de campanha,
eis que o contrato não atende as formalidades exigidas pela legislação, tampouco
há outros documentos detalhando o serviço, devendo o montante ser recolhido ao
Tesouro Nacional, pois custeado com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
[...]
(PCE nº 060272321, Acórdão nº 63223, Relator(a): Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024)

A
irregularidade
perfaz
o
valor
de
R$
15.000,00,
que
corresponde
a,
aproximadamente, 10,9 % do total de recursos movimentados na campanha (R$
137.500,00 – ID 44634278), devendo ser analisada em conjunto com as demais
falhas.

II.III.II. DA IRREGULARIDADE NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A CAMPANHA

O juízo a quo considerou irregular a despesa referente à locação do veículo Chevrolet
Classic, placas ARW-3B93, por entender que o bem teria sido alugado, de forma
indireta, do próprio coordenador da campanha e sobrinho da candidata Ana Marta da
Silva Salomão.
Registrou, ainda, que, embora o contrato e a propriedade do veículo estivessem em
nome do cônjuge do coordenador de campanha, o pagamento foi realizado
diretamente em sua conta, configurando, em tese, benefício econômico pessoal.
Ressaltou-se, por fim, que o coordenador, na qualidade de responsável pela gestão
dos gastos eleitorais, não poderia participar da locação de bens para uso próprio,
obtendo vantagem econômica pessoal com recursos da campanha. Tal conduta viola
os princípios da moralidade e da impessoalidade, razão pela qual impôs-se a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44742570 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
Em sede recursal, os recorrentes alegam que o veículo foi locado de familiar do
coordenador, tendo sido efetivamente utilizado na campanha, com preço compatível
ao de mercado, sem qualquer indício de desvio de recursos ou má-fé.
Sobre o tema, o art. 21, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária (o) do bem ou
é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Como se pode notar, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade
do bem cedido de forma gratuita, do mesmo modo deve ser comprovada a propriedade
do bem nos casos de locação.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA.
RECURSO CARACTERIZADO COMO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
FORNECEDOR.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO
COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
E
ENSEJAM
A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

Num. 44742570 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente para a
campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos para o
Tesouro Nacional.

(Acórdão nº 61752, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, publicado em
Sessão em 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. RONI. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS. RESPONSABILIDADE DE DOADOR E
DONATÁRIO. REALIZAÇÃO DE DESPESA ANTES DA CONCESSÃO DE CNPJ
OU ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESPESA PREPARATÓRIA COM
ADVOGADO. PAGAMENTO POSTERIOR COM TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. ARRECADAÇÃO E PAGAMENTOS APÓS A
DATA–LIMITE.
AUSÊNCIA
DE
EMISSÃO
DE
RECIBO
ELEITORAL.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

[...]

2. A comprovação da propriedade de veículos cedidos ou locados à campanha
demanda a apresentação de documento em nome do doador, emitido no ano da
eleição ou no ano imediatamente anterior. Documentos mais antigos não são
suficientes para a prova de propriedade contemporânea à cessão ou locação.
Precedentes.
[...]
(PCE nº 060258639, Acórdão nº 63369, Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 13/05/2024 Publicação: 16/05/2024)

Da análise dos autos, constata-se que a locação foi formalizada em nome de Katia
Silene Correia, com a juntada de documentação comprobatória: contrato de locação,
recibo de pagamento, cópia do cheque nominal e cruzado emitido para quitação, bem
como documento de propriedade do veículo (ID 44634266).
Embora o documento de propriedade apresentado não seja contemporâneo à
contratação, tal ponto não foi objeto de apreciação na decisão de primeiro grau,
tampouco foi oportunizada às partes manifestação específica sobre essa possível
irregularidade.
Assim, diante da ausência de deliberação expressa na instância originária, não é
possível reconhecer o vício em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Num. 44742570 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
Ressalte-se, ademais, que, ainda que o bem pertencesse ao coordenador de
campanha, sobrinho da candidata, a Resolução TSE nº 23.607/2019 não veda a
contratação de bens ou serviços de parentes dos candidatos, exigindo apenas a
comprovação formal das despesas, mediante apresentação da documentação
prevista.
No caso, a despesa foi regularmente declarada, instruída com documentos idôneos e
não há qualquer elemento que indique fraude na locação.
Dessa forma, não configurada a irregularidade, deve ser afastada a determinação de
recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional.
II.III.III. DA DESPESA NÃO REGISTRADA E NÃO COMPROVADA
O juízo de origem verificou que, no extrato da conta bancária da campanha dos
candidatos, consta despesa no valor de R$ 330,00, que não foi declarada, tampouco
comprovada na prestação de contas, determinando o seu recolhimento ao Erário, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A despesa não registrada corresponde a um cheque compensado em favor de
Francisco José Ferraz Rodrigues, no valor de R$ 330,00, emitido pela conta bancária
de campanha destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Em relação à irregularidade apontada, os recorrentes alegam que, embora toda
movimentação financeira deva ser devidamente contabilizada, a jurisprudência tem
atenuado o rigor formal em hipóteses de falhas de pequena monta, aplicando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Contudo, não apresentaram qualquer esclarecimento quanto à origem da despesa
realizada.
Nos termos do art. 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, todas as
receitas e despesas de campanha devem obrigatoriamente ser registradas. Outrossim,
como já exposto, as despesas custeadas com recursos públicos devem ser
comprovadas por meio de documentos idôneos.
O descumprimento dessa regra configura falha que compromete a transparência das
contas, possibilitando a ocultação de irregularidades, como o recebimento de recursos
de fonte vedada, a extrapolação de limites de gastos ou a utilização de verbas públicas
sem controle adequado.
Considerando-se que a despesa em questão foi custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, impõe-se o recolhimento do valor
de R$ 330,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

Num. 44742570 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
Trata-se de irregularidade no montante de R$ 330,00, que equivale a 0,24% da
movimentação financeira de campanha, devendo ser analisada em conjunto com as
demais falhas identificadas na prestação de contas.

II.IV. DA OMISSÃO DE DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

O juízo de primeira instância entendeu que houve omissão de despesas na prestação
de contas parcial dos candidatos, ao constatar que foi informado o valor de R$
53.636,20 como total de gastos contratados, quando, na realidade, já existiam
despesas no montante de R$ 85.578,85. Tal divergência gerou uma omissão de R$
31.942,60, em prejuízo à fiscalização pela sociedade e pelos órgãos de controle do
processo eleitoral.
No que se refere à prestação de contas parcial, o art. 47, inciso II, § 1º, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que partidos e candidatos devem encaminhar,
por meio do SPCE, relatório parcial discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, os recursos
financeiros e estimáveis recebidos, bem como os gastos realizados.
A finalidade dessa obrigação é assegurar a transparência da movimentação financeira
da campanha e possibilitar a fiscalização concomitante, tanto pela Justiça Eleitoral
quanto pela sociedade.
O Tribunal Superior Eleitoral já consolidou entendimento de que o descumprimento
dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado
pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
15/04/2020).
No presente caso, observa-se que os candidatos não apresentaram justificativa para a
omissão identificada.
Ademais,
o
valor
omitido
corresponde
a
R$
31.942,65,
representando
aproximadamente 23,23% do total de recursos movimentados na campanha (R$
137.500,00 – ID 44634278), devendo ser analisado em conjunto às demais falhas
identificadas na prestação de contas.

II.IV. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS

Num. 44742570 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19

A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 47.272,65 (R$ 15.000,00 – despesas irregulares com
serviços de mobilização de campanha; R$ 330,00 – omissão de despesa; R$
31.942,65 – omissão na prestação de contas parcial), que corresponde a,
aproximadamente, 34,38% da movimentação de recursos efetuada na campanha (R$
137.500,00 – ID 44634278).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, as irregularidades excedem os limites adotados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com
o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se hipótese de
desaprovação.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto por Ana Marta da Silva Salomão e Walter Hiroyuki Itikava, para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
sentença recorrida nos demais termos.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

Num. 44742570 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618341464800000043680584
Número do documento: 25092618341464800000043680584
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:22:19
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600225-
54.2024.6.16.0105 - Terra Rica - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTES: ANA MARTA DA SILVA SALOMAO, WALTER HIROYUKI ITIKAVA -
Advogado dos(as) RECORRENTES: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 105ª ZONA ELEITORAL DE TERRA RICA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025